Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DECLARATÓRIA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que declarou deserto o recurso interposto pela autora ante a ausência de comprovação da situação de carecedor de gratuidade de justiça.
2. Alega que o prazo concedido para a demonstração da carência financeira foi curto considerando que a intimação se deu em época de férias, período em que as pessoas ficam mais desligadas dos dispositivos eletrônicos. Acrescenta que quando há justificativa plausível e não havendo prejuízo para a parte adversa ou para a regularidade do processo, a concessão pode ocorrer após o prazo. Requer a concessão da gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade judiciária após o prazo concedido para demonstração da hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o agravo de instrumento é recebido como agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade.
5. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
6. Intimada a comprovar a alegada carência financeira, a recorrente deixou o prazo transcorrer em branco. Ressalte-se que o prazo de dois dias é o mesmo concedido para o recolhimento das custas (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95), não sendo justa causa para o descumprimento da decisão judicial a alegação do prazo ter corrido no período de férias.
7. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes e seus procuradores cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação. Deferido o prazo para juntada de documentos comprobatórios, cabia à parte cumprir a determinação judicial no prazo estabelecido.
8. Com efeito, a assistência judiciária pode ser deferida em qualquer momento processual. Todavia, não projeta efeito retroativo, de modo que o recurso é deserto. Precedente (acórdão 1960938).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo desprovido. Decisão recorrida mantida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 44, IV; Lei 9.099/95, art. 42, § 1o.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1960938, 0747725-21.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/04/2025.